Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA MUTATIO LIBELLI. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVISÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada pela Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT, que condenou o recorrente, em segunda instância, pela prática do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), após sentença absolutória de primeiro grau que o havia isentado de responsabilidade pela ausência de provas em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A Defesa sustenta nulidade absoluta da condenação, alegando violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, ausência de aditamento da denúncia e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu por crime diverso do imputado na denúncia configura mutatio libelli, vedada em segunda instância; (ii) examinar se houve afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, a justificar a procedência da revisão criminal com o restabelecimento da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação imposta ao requerente foi baseada em tipo penal não contido na denúncia, tampouco aditado, em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, o que caracteriza julgamento extra petita.
4. A requalificação jurídica promovida pelo acórdão condenatório não se limitou à emendatio libelli, mas constituiu verdadeira mutatio libelli, prevista no artigo 384, do CPP, vedada em grau recursal conforme a Súmula 453, do STF, diante da ausência de aditamento formal da denúncia.
5. A ausência de imputação formal e a supressão de contraditório específico quanto ao delito de receptação comprometeram o exercício da ampla defesa, configurando nulidade absoluta por ofensa ao devido processo legal.
6. Por força da disciplina prevista no artigo 580, do CPP, os efeitos da anulação do acórdão condenatório devem ser estendidos ao corréu em igual situação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado procedente. Efeitos estendidos ao corréu.
Teses de julgamento:
1. A condenação por crime não descrito na denúncia, sem prévio aditamento, configura mutatio libelli e viola o princípio da correlação entre acusação e sentença.
2. A aplicação da mutatio libelli em segundo grau, sem oportunizar contraditório e ampla defesa, é vedada pela Súmula 453, do STF, e acarreta nulidade absoluta da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, LV; CP, artigos 157 e 180; CPP, artigos 383, 384 e 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 453; TJDFT, Acórdãos nos 2001484, 1996650, 1852885.